Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0747924-23.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO peticiona de punho próprio para, do que se pode compreender, querer a revisão da pena que lhe foi imposta e a progressão de regime, reconhecendo a ele o mesmo direito concedido ao interno Alessandro de Souza Ferreira, nos autos do Processo de Execução n. 0004724-74.2016.8.07.0015. Ocorre que a peça apresentada pelo próprio detento não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator